Tribunal: CARF
Processo: 16682.901618/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901618/2019-15
ACÓRDÃO
1102-001.531 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2011 a 01/06/2011
DENÚNCIA ESPONTÂNEA RECONHECIDA EM DECISÃO JUDICIAL. REFLEXOS
SOB A APURAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO.
A decisão judicial que reconhece a denúncia espontânea no pagamento de
tributos em atraso deve repercutir na formação do direito creditório
reclamado pelo contribuinte em processo administrativo de repetição de
indébito.
DECADÊNCIA DE APROVEITAMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. TERMO
INICIAL PARA CONTAGEM DE PRAZO DE 5 ANOS VINCULADO À DATA DE
ENTREGA DA DIPJ. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.844/2013.
Antes da alteração promovida pela Lei 12.844/2013 na Lei 9.430/1996, o
pedido administrativo de repetição de indébito tributário, através de
restituição ou compensação de saldo negativo, estava condicionado à
entrega da declaração de rendimentos da pessoa jurídica, daí surgindo a
pretensão do contribuinte em reivindicar o respectivo direito creditório,
razão pela qual o termo de início da contagem do prazo para exercício do
direito de pleitear a restituição ou compensação, na vigência da citada lei,
iniciava-se no dia seguinte à entrega da DIPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, acompanhando pelas conclusões a Conselheira Cristiane Pires McNaughton,
e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 3123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.531 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901618/2019-15
2
Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton,
Eduarda Lacerda Kanieski (substituto[a] integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ que manteve a negativa
parcial de direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ do período de 01/01/2011 a
01/06/2011.
Por bem expor os fatos, colho parte do relatório da DRJ para esclarecer as principais
questões relacionadas ao presente pleito, ao final complementado por esta Relatoria:
Trata-se de Declarações de Compensação e Pedido de Restituição, listados
enquanto objeto de Despacho Decisório de e-fls. 97 a 115 (também reproduzido
às e-fls. 2940 a 2956), a saber:

a) DCOMPs em litígio de noS.:

29021.48360.180418.1.3.02-3944
41087.67110.250418.1.3.02-5720
19830.47038.250418.1.3.02-9487
34167.86764.270418.1.3.02-0280
22943.50932.300418.1.3.02-9582
41960.49570.030518.1.3.02-1731
31344.37405.040518.1.3.02-0402
17293.03427.070518.1.3.02-9571
42663.35517.080518.1.3.02-2776
28646.60558.090518.1.3.02-6688
41894.59279.100518.1.3.02-1812
06700.82002.140518.1.3.02-7515
39586.72816.150518.1.3.02-0938
09037.33115.170518.1.3.02-3157
30859.43235.230518.1.3.02-4032
20838.51767.240518.1.3.02-1883
23238.41860.290518.1.3.02-356
24865.07530.300518.1.3.02-0453
37700.04326.040618.1.3.02-8838 31176.56578.270618.1.7.02-
8956

b) PER em litígio de no. 05198.76646.300616.1.2.02-9567
Fl. 3124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.531 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901618/2019-15
3

2. Ali, não foram homologadas as compensações pleiteadas pela contribuinte nas
DCOMPs supra e foi denegado o Pedido de Restituição mencionado, todos
alegando como direito creditório Saldo Negativo de IRPJ apurado pela
manifestante para o período de apuração de 01/01/2011 a 01/06/2011 (ano-
calendário 2011, declaração até evento especial de cisão parcial).
3. A não homologação/indeferimento da restituição foi motivada por 2
argumentos fundamentais, a saber:
3.1) Confirmação parcial das estimativas quitadas por pagamento para os
períodos de apuração de 01/2011, 02/2011 e 04/2011. Aqui, dos R$
17.814.177,96, restaram confirmados somente R$ 14.925.410,89, restando,
assim, glosados R$ 2.888.767,07. Desta forma, reduziu-se o Saldo Negativo
informado em DCOMP de R$ 111.345.551,35 para um Saldo Negativo inicialmente
confirmado de R$ 108.456.784,28;
3.2) Destes R$ 108.456.784,28, constatou-se que o montante de R$
103.178.957,76 não houvera sido utilizado no prazo legalmente permitido,
restando um valor de saldo negativo passível de compensação de R$
5.277.826,52. Ou seja, constatou-se que, embora a DCOMP com demonstrativo
do crédito (28554.62203.300316.1.3.024298) tivesse sido transmitida dentro do
prazo de cinco anos, contado da data de apuração do saldo negativo, para os
PER/DCOMPs aqui em litígio, relativos ao mesmo crédito, na data de sua
transmissão, já estava extinto o direito de utilização do saldo negativo em função
do decurso do prazo legal.
Mais especificamente, a utilização dos R$ 5.277.826,52 mencionados deu-se
através da homologação total de todas as DCOMPs protocolizadas dentro do
prazo legal, as quais, assim, não se encontram sob litígio, a saber (vide e-fls. 102 a
104):

4. Cientificada a contribuinte acerca do citado Despacho Decisório em 11/06/2019
(e-fl. 2966), apresenta esta, em 11/07/2019 (e-fls. 06 a 08), Manifestação de
Inconformidade de e-fls. 09 a 46 e anexos, onde, em breve síntese, após traçar
Fl. 3125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.531 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901618/2019-15
4
histórico do Pedido de Restituição e das DCOMPs em litígio, bem como do
Despacho Decisório já mencionado, defende que o Despacho deva ser reformado
para que seja reconhecida a integralidade do direito creditório, com fulcro nos
seguintes fundamentos:
4.1) Quanto às estimativas pagas de 01/2011, 02/2011 e 04/2011 – Aqui, defende
que essas estimativas foram objeto de pagamentos, respectivamente, em
31/05/2011(estimativas de 01/2011 e 02/2011) e 21/12/2011 (estimativa de
04/2011) sob o procedimento de denúncia espontânea, previsto no art. 138 do
CTN. Assim, o valor de R$ 2.888.767,07, correspondente à multa de mora, é
inexigível e a estimativa deve ser considerada em sua integralidade na
composição do crédito. Informa que a denúncia espontânea no pagamento dessas
estimativas foi reconhecida em decisões judiciais transitadas em julgado nas
ações nos 2011.51.01.020030-3 (e-fls. 2851 a 2885) e 2011.51.01.510956-9 (e-fls.
2894 a 2924), que ensejaram, respectivamente, o cancelamento das cobranças
que foram objeto do processo administrativo no 16682.720.583/2012-49 pela RFB
(e-fls. 2886 a 2893) e da CDA no 70.2.12.000421-74 pela PGFN (e-fls. 2925 a 2939),
justificando a validação dessa parcela do saldo negativo em questão;
4.2) Quanto à parcela supostamente utilizada após o prazo legal – Quanto à
matéria, entende que a glosa de R$ 103.178.957,76 deve ser afastada por
diversos motivos:
4.2.1) Primeiramente, entende que o pedido de restituição (PER) – apresentado
em 30.06.2016 – foi transmitido dentro do prazo do art. 168 do CTN, contado a
partir da transmissão da DIPJ onde foi materializado o direito creditório, seja a
declaração original(entregue em 29/07/2011 – DIPJ às e-fls. 1947 a 2850), 1a
retificadora (entregue em 22/12/2011 - DIPJ às e-fls. 1042 a 1946) ou a 2a
retificadora (entregue em 23/12/2015 - DIPJ às e-fls. 138 a 1041), sendo que
qualquer uma dessas datas deve ser considerada o termo inicial da contagem do
prazo, na inteligência dos art. 6o, II, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
na redação anterior à Lei no 12.844, de 2013, do art. 858, §1o., II do RIR/99, bem
como do art. 1o, §1o da Lei no 9.430, de 1996, c/c art. 21, §4o da lei no 9.249, de
1995, e dos arts. 810 e 861 do RIR/99;
4.2.2) Caso não se entenda dessa forma, defende que a DIPJ retificadora,
transmitida em 23/12/2015 (e-fls. 138 a 1041) e onde a manifestante
efetivamente declarou o valor do saldo negativo devido no período, interrompeu
o prazo prescricional de pleitear a restituição previsto no art. 168 do CTN;
4.2.3) Alternativamente, alega que o prazo para pleitear a restituição foi
interrompido
em
30/03/16,
com
a
transmissão
da
DCOMP
no.
28554.62203.300316.1.3.02-4298 (e-fls. 116 a 126 e 2957 a 2965), onde
formalizou ao Fisco a intenção de aproveitar o saldo negativo de IRPJ
anteriormente à data de 01/06/2016;
4.2.4) Ainda, ao considerar que o prazo para utilização do saldo negativo deve ter
seu termo inicial determinado nos termos do art. 14, III, da IN RFB no. 1.717, de
Fl. 3126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.531 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901618/2019-15
5
2017, com disposição idêntica nas INs RFB no 900, de 2008, e 1.300, de 2012, ou
seja, “do primeiro dia útil subsequente ao encerramento do período de
apuração”, malgrado conste o dia 01/06/2011 como data do evento especial,
entende como evidente que a expressão “período de apuração” deve ser
interpretada como mensal e não diário, uma vez que a apuração do imposto de
renda segue essa lógica (saldo negativo), devendo, assim, ser considerado como
termo inicial da contagem do prazo prescricional o dia 01/07/2011, de modo que
o pedido de restituição protocolado em 30/06/2016, atendeu ao prazo legal do
art. 168 do CTN;
4.2.5) Pugna, por fim, subsidiariamente, ao menos pela autorização da restituição
da parcela do saldo negativo (a saber, composta por estimativas pagas e
compensadas) que foi objeto de quitação após a data de ocorrência do evento de
incorporação
(em
01/06/2011),
uma
vez
que
esse
montante,
inquestionavelmente, teria sido pleiteado dentro do prazo do art. 168 do CTN,
ainda que seja considerada a data de 01/06/2011 como termo inicial da contagem
do prazo;
Passa, assim, a discorrer em detalhes sobre cada um dos argumentos acima
resumidos.
4.3) Inicia rechaçando, agora em detalhes, a glosa da parcela decorrente do não
pagamento da multa de mora, totalizando o valor de R$ 2.888.767,07, referente
ao recolhimento em atraso das estimativas referentes aos períodos de apuração
de 01/2011, 02/2011 e 04/2011. Informa, a propósito, que:
4.3.1) As estimativas de 01/2011 e 04/2011 foram controladas pela RFB nos
processos administrativos de nos 16682.720.583/2012-49 e 16682.720.120/2012-
87, que acompanharam a ação judicial no 2011.51.01.020030-3, anulatória, onde
se buscava afastar a cobrança da multa de mora (vide e-fls. 2851 a 2893). Cita
que, na forma de despacho reproduzido no corpo da manifestação, após o
trânsito em julgado da ação judicial no 2011.51.01.020030-3, a RFB determinou,
no processo no 16682.720.120/2012-87, o cancelamento dos respectivos débitos.
E, conforme extrato de encerramento do processo administrativo no
16682.720.583/2012-49, ali, a cobrança da multa de mora referente às
estimativas de 01/2011 e 04/2011 já foi devidamente extinta pela RFB. (cita
documentos de e-fls. 2886 a 2893);
4.3.2) Já o suposto saldo residual da estimativa de 02/2011, no valor de R$
1.468.547,70, foi inscrito em dívida ativa na CDA no 70.2.12.000421-74 e objeto
da Execução Fiscal no 0027253-71.2012.4.02.5101 (vide e-fls. 2925 a 2937). As
referidas ação de execução fiscal e CDA foram extintas em março de 2018 por
sentença (e-fls. 2938/2939), em decorrência do trânsito em julgado da sentença e
acórdão proferidos no âmbito da ação anulatória no 2011.51.01.510956-9 (e-fls.
2894 a 2924), ajuizada justamente para que fosse reconhecida a denúncia
espontânea referente a diversos pagamentos realizados a título de IRPJ e CSLL no
Fl. 3127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.531 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901618/2019-15
6
ano de 2011, entre eles a estimativa de IRPJ referente à competência de
fevereiro;
4.3.3) Entende que não são necessárias maiores digressões para demonstrar a
ilegitimidade da glosa realizada, uma vez que o Poder Judiciário já reconheceu a
ocorrência da denúncia espontânea para o pagamento das estimativas de IRPJ de
01/2011, 02/2011 e 04/2011 em decisões transitadas em julgado, o que ensejou o
cancelamento da cobrança materializada nas CDA’s no 70.2.12.000421-74 (e-fls.
2925 a 2937) e no processo administrativo no 16682.720.583/2012-49 (e-fls. 2886
a 2893), não cabendo, assim, ao órgão administrativo ponderar a sua
aplicabilidade sob a alegação de renúncia da via administrativa, sob pena de
violação ao art. 503 do Código de Processo Civil. Cita jurisprudência administrativa
oriunda do CARF para expressar seu entendimento de necessidade de
afastamento da glosa de R$ 2.888.767,07 referente às estimativas de 01/2011,
02/2011 e 04/2011 devendo, destarte, este valor compor o saldo negativo ora
pleiteado;
4.4) Relata, então, a seguir, que o saldo negativo em litígio se originou da
incorporação de parcela cindida da pessoa jurídica Cosan Lubrificantes e
Especialidades (CNPJ 33.00.092/0001-69). Informa que, conforme dispunha o art.
4o, §2o e art. 5o, parágrafo único da IN RFB no. 1.149, de 2011 c/c IN RFB no 946,
de 2009, as incorporadoras deveriam transmitir a DIPJ decorrente do evento
especial de incorporação até o último dia do mês subsequente ao do evento, o
que foi cumprido em 29/07/2011 (e-fls. 1947 a 2850). Posteriormente, a DIPJ do
evento especial de incorporação foi retificada em 22/12/2011 (e-fls. 1042 a 1946),
ensejando saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 5.470.199,55, conforme Ficha
12A, passível de restituição. Ainda, em decorrência de reclassificações contábeis
realizadas no ano de 2015, a seguir, apurou-se um valor consideravelmente
inferior a ser pago a título de IRPJ no período de 01/01/2011 a 01/06/2011, de
modo que houve nova retificação da DIPJ, agora em 23/12/2015 (e-fls. 138 a
1041), momento em que foi apurado o saldo negativo de IRPJ no valor de R$
111.345.551,27, que foi objeto dos pedidos de compensação e restituição
transmitidos na sequência;
4.5) Cita, então, os arts. 165 e 168, I, da Lei no. 5.172, de 25 de outubro de 1966,
(CTN) e o art. 3o. da Lei Complementar no. 118, de 2005, para defender que, nos
casos de IRPJ e CSLL de pessoa jurídica que apura o resultado em período anual
(lucro real por estimativa ou trimestral), a expressão do art. 3° da LC n° 118/05, ao
dizer que a extinção do crédito tributário ocorre no momento do pagamento
antecipado, não poderá ser interpretada em sua literalidade;
4.5.1) Isso porque a extinção do crédito tributário nos pagamentos mensais
estimados só ocorre no efetivo momento em que ocorre a apresentação da
declaração que materializa a apuração do imposto de renda no ano calendário,
tanto que a compensação do saldo credor decorrente do pagamento a maior só
poderá ser feita a partir da entrega da DIPJ, conforme dispõe a legislação de
Fl. 3128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.531 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901618/2019-15
7
regência. Cita que, no caso de evento especial, a apuração da base de cálculo
ocorre no dia do evento, com prazo até o último dia do mês subsequente ao do
evento para apresentação da declaração de rendimento, com fulcro no art. 1o.,
§1o., da Lei no. 9.430, de 1996 e no art. 21 da Lei no. 9.249, de 1995;
4.5.2) Ressalta, então, que, conforme disposto pelo art. 6o, §1o, inc. II da mesma
Lei no. 9.430, de 1996, com sua redação aplicável até o advento da Lei no. 12.844,
de 2013, somente após a entrega da declaração o contribuinte poderia requerer a
restituição do saldo negativo. Afirma que apenas com a alteração advinda da Lei
no. 12.844, de 2013. é que a expressão “após a entrega da declaração de
rendimento” foi suprimida do art. 6o, §1o, inc. II, da Lei no 9.430, de 1996, para
frisar que está a se tratar do saldo negativo de 2011 no presente processo, ou
seja, de período anterior à modificação do referido dispositivo que exigia,
inquestionavelmente, a entrega da DIPJ para permitir o requerimento de
restituição do saldo negativo de IRPJ/CSLL;
4.5.3) Assim, entende que o prazo para pleitear a restituição do saldo negativo
apenas tem início quando surge o direito do contribuinte de pleitear a restituição
do tributo, que ocorre com a efetiva declaração em DIPJ/ECF que constitui o saldo
do imposto/contribuição social paga a maior no regime de apuração de
estimativa. Mais especificamente, no caso sob análise, entende que apenas
constituiu o saldo negativo do período de 01/01/2011 a 01/06/2011, exsurgindo o
seu direito à restituição, em 29/07/2011, com a transmissão da primeira DIPJ (e-
fls. 1947 a 2850), que foi posteriormente objeto de duas DIPJs retificadoras, em
22/12/2011 (e-fls. 1042 a 1946) e 23/12/2015 (e-fls. 138 a 1041). Busca afastar,
dessa forma, a premissa do despacho decisório que o PER foi transmitido após o
decurso do prazo legal previsto no art. 168 do CTN, pois, a contar de qualquer
uma das declarações efetivadas pela manifestante, ainda se estaria dentro do
prazo previsto no art. 168 do CTN, citando doutrina que também sustentaria tal
entendimento. Cita também os arts. 810, 858 e 861 do RIR/99, de forma a
fundamentar sua argumentação;
4.5.4) A seguir, menciona que, mais recentemente, foi incluído o art. 161-A na IN
RFB no 1.717, de 2017, que justamente proíbe a entrega de pedidos de restituição
e declarações de compensação relativos a saldos negativos de IRPJ e CSLL antes
da transmissão da ECF, que justamente veio a substituir a DIPJ no ano de 2014, o
que corrobora que o prazo para pleitear a restituição desses tributos tem início,
apenas, com a efetiva entrega da declaração, já que é nesse momento que o
contribuinte pode exercer o seu direito de pleitear a restituição/compensação do
tributo pago a maior. Colaciona, ainda, jurisprudência administrativa oriunda da
DRJ/JFA e do CARF, bem como jurisprudência oriunda do Poder Judiciário que
sustentariam que o termo inicial do prazo para repetição de indébito de saldos
negativos de IRPJ e CSLL (tributo sujeito ao lançamento por homologação) é a
data da declaração anual (DIPJ);
Fl. 3129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.531 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901618/2019-15
8
4.5.5) Conclusivamente, defende que o PER no 05198.76646.300616.1.2.02-9567
foi transmitido dentro do prazo legal, uma vez que o prazo prescricional do art.
168 do CTN, no caso de saldos negativos, só pode ter seu início a partir da efetiva
entrega da declaração que materializa a apuração pelo contribuinte, de modo
que, tendo por base seja a DIPJ original ou retificadora apresentadas (nas datas de
29/07/2011, 22/12/2011 e 23/12/2015), referente ao saldo negativo de IRPJ de
01/01/2011 a 01/06/2011, o prazo foi respeitado;
4.6) Argumenta, a seguir, que a Declaração de Ajuste Anual (DIPJ) retificadora,
entregue em 23/12/2015, tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente e, portanto, contendo todas as
informações anteriormente declaradas com as alterações e exclusões necessárias,
bem como as informações adicionais, se for o caso, na esteira do quanto disposto
no art. 18 da Medida Provisória no. 2.189-49, de 23 de agosto de 2001 e art. 9o. da
Instrução Normativa RFB no. 1.445, de 17 de fevereiro de 2014. Desta forma, a
declaração retificadora interrompeu o prazo do art. 168 do CTN, restando
afastada, portanto, a alegação de que o pedido de restituição foi efetuado fora do
prazo legal;
4.7) Entende, ainda, que, alternativamente, houve interrupção do prazo do art.
168
do
CTN
com
a
transmissão
em
30/03/2016
da
DCOMP
no
28554.62203.300316.1.3.02.4298 (e-fls. 2957 a 2965), primeiro momento em que
pleiteou o aproveitamento do direito creditório do saldo negativo de IRPJ de 2011
(período de 01/01/2011 a 01/06/2011), que foi materializado na DIPJ-retificadora.
de e-fls. 138 a 1041, não havendo que se falar em pedido formulado após o prazo
legal;
4.7.1) Aqui, considera descabido o entendimento formulado pela Receita Federal,
de que a apresentação de Declaração de Compensação, que, frise-se, já continha
a integralidade do crédito, não seria capaz de interromper o prazo do contribuinte
para pleitear a restituição do saldo residual de crédito tributário. Até porque, nos
casos de saldo negativo, não há como o fisco analisar apenas parte do crédito
pleiteado pelo contribuinte. Nessas hipóteses, como feito no despacho decisório
de e-fls. 97 a 115 ora em debate, o Fisco analisa todas as parcelas do direito
creditório, estimativas pagas, compensadas, retenções, ou seja, a manifestação de
vontade do contribuinte já abarca a integralidade do possível crédito a ser
restituído.
4.7.2)
Argumenta, assim, que, em decorrência da DCOMP no.
28554.62203.300316.1.3.024298, o Fisco analisou e reconheceu praticamente a
integralidade do saldo negativo de IRPJ em questão, não havendo dúvidas que a
manifestação de vontade realizada em 30/03/2016 interrompeu o prazo previsto
no art. 168 do CTN. Entende que, após a protocolização da referida DCOMP, o
prazo decadencial para apresentação de pedido de restituição pelo contribuinte
só passaria a correr novamente após a análise das Declarações de Compensação
apresentadas, tendo em vista que somente após esse momento terá a Receita
Fl. 3130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.531 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901618/2019-15
9
Federal procedido com a análise do crédito tributário ao qual o contribuinte alega
ter direito. Defende então, que, como todo o crédito tributário habilitado pelo
contribuinte para compensação de determinados débitos foi analisado pela
Receita Federal no despacho decisório em questão, deve-se reconhecer a
interrupção do prazo do art. 168 do CTN em 29/04/16, com o consequente
deferimento do pedido de restituição formalizado em 30/06/16;
4.8) Como argumento alternativo, cita que a permissão estabelecida pelo art. 14,
III, da IN RFB no. 1.717, de 2017, no sentido de possibilidade de restituição dos
saldos negativos de IRPJ e CSLL se darem a partir do 1o. dia útil subsequente ao
encerramento do período de apuração, deve ser interpretada no sentido de que a
expressão “período de apuração” corresponda ao mês do evento especial e não
ao dia do evento especial. Cita que, no caso de apurações não decorrentes de
eventos especiais, apesar dos arts. 1o. e 2o. da Lei no. 9.430, de 1996, estipularem
um “dia” (31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro) para
apuração do lucro real, o art. 14 da IN RFB citada, em seus incisos I e II, trata que
os saldos negativos poderão ser restituídos a partir do “mês” subsequente ao
período de apuração;
4.8.1) Assim, ao se considerar que o prazo previsto no art. 14, III daquela IN RFB
no. 1.717, de 2017 é contado “do primeiro dia útil subsequente ao encerramento
do período de apuração”, malgrado conste o dia 01/06/2011 como data do
evento especial, é evidente que a expressão “período de apuração” deve ser
interpretada como mensal e não diária, uma vez que a apuração do imposto de
renda devido por estimativa ou trimestral segue essa lógica de apuração por
períodos mensais, como visto nos dispositivos acima;
4.8.2) Ao aplicar essa lógica ao caso concreto, o termo inicial da contagem do
prazo previsto no art. 168 do CTN ocorreu em 01/07/2011, que seria o primeiro
dia útil subsequente ao encerramento do período de apuração de (1o) 06/2011,
de modo que o pedido de restituição protocolado em 30/06/2016 atendeu ao
prazo legal do art. 168 do CTN;
4.9) Por fim, como argumento subsidiário, acaso superados todos os fundamentos
contidos nos tópicos anteriores e caso chancelada a posição do despacho
decisório que o prazo prescricional para pleitear a restituição do saldo negativo
passaria a fluir do dia 01/06/2011 (data do evento especial de incorporação) e
que, com isso, o PER transmitido em 30/06/2016 estaria fora do prazo do art. 168
do CTN, argumenta que ao menos deve ser autorizada a restituição das parcelas
das estimativas que foram pagas/compensadas após a data de 30/06/2011 e que
compuseram o saldo negativo;
4.9.1) Alega que, conforme quadros constantes do próprio despacho decisório (e-
fls. 97 a 115), é possível perceber que a estimativa paga de 04/2011 foi quitada
apenas em 21/12/2011 (data de arrecadação do DARF), ao passo que as
estimativas compensadas de 01/2011, 02/2011 (parte), 03/2011 e 04/2011
(parte) foram quitadas, respectivamente, em 29/07/2011, 22/12/2011,
Fl. 3131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.531 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901618/2019-15
10
07/05/2012, 09/10/2015 de modo que, quando da transmissão do pedido de
restituição, em 30/06/2016, ainda não havia transcorrido o prazo de 05 anos
previsto no art. 168 do CTN, na interpretação que foi conferida pelo fisco. Para
essas estimativas, o prazo prescricional apenas teria se materializado em
21/12/2016, 29/07/2016, 21/12/2016 22/12/2016, 07/05/2017 e 09/10/2020,
sendo claro que quando da transmissão do PER no 05198.76646.300616.1.2.02-
9567, em 30/06/2016, ainda não havia se consumado o quinquídio legal;
4.9.2) Recorda que as estimativas pagas/compensadas a maior são plenamente
passíveis de restituição como “pagamento indevido/a maior”, desde o advento do
art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, inclusive antes do encerramento do período de
apuração, o que também é suportado pela Solução de Consulta Cosit no. 19, de
2011, e pela Súmula CARF no. 84. Menciona que a discussão quanto à
impossibilidade de restituição do saldo negativo por suposta prescrição sequer
seria aventada caso tivesse pleiteado autonomamente, em 30/06/2016, a
restituição das estimativas como pagamento a maior, caso em que seria
autorizada tal restituição, a partir da data do seu pagamento indevido, ou seja,
quando foi recolhido o DARF em 21/12/2011 ou transmitidas as compensações
em 29/07/2011, 22/12/2011, 07/05/2012, 09/10/2015, na esteira do precedente
sumulado do CARF acima mencionado;
4.9.3) Frisa, também, que todas as compensações das estimativas foram
homologadas pela RFB, tanto é que as parcelas foram integralmente confirmadas
na apuração do saldo negativo, conforme consta do próprio despacho decisório,
sendo inquestionável, portanto, que tais parcelas assumem feição de “pagamento
indevido/a maior”, para, ao final do tópico, defender que, ante o princípio da
verdade-material, da boa-fé e da eficiência, deve-se reconhecer o direito à
restituição e afastada a glosa proporcional do saldo negativo, ao menos para as
estimativas destacadas no tópico, cujo prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 168
do CTN não transcorreu entre a data do seu pagamento/compensação indevido(a)
(29/07/2011, 22/12/2011, 07/05/2012, 09/10/2015) e a apresentação do PER no.
05198.76646.300616.1.2.02-9567 (30/06/2016), sendo, destarte, inconteste o
direito à restituição;
4.10) Assim, requereu que fosse dado provimento à manifestação de
inconformidade, a fim de que:
a) Se afaste a glosa de R$ 2.888.767,07, referente às estimativas de 01/2011,
02/2011 e 04/2011, em atendimento às decisões judiciais transitadas em julgado
das ações nos 2011.51.01.020030-3 e 2011.51.01.510956-9, bem assim pelo
cancelamento da respectiva cobrança no processo administrativo no
16682.720.583/2012-49 pela RFB e da CDA no 70.2.12.000421-74 pela PGFN
(conforme docs. de e-fls. 2851 a 2939);
b) Se afaste a glosa de R$ 103.178.957,76, uma vez que o PER de e-fls. 127 a 137
foi apresentado em 30/06/2016 – foi transmitido dentro do prazo do art. 168 do
CTN, que deve ser contado a partir da transmissão da DIPJ onde foi materializado
Fl. 3132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.531 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901618/2019-15
11
o direito creditório, nos termos do art. 6o, II, da Lei no 9.430, de 1996, na redação
anterior à Lei no 12.844, de 2013, do art. 858, §1o II do RIR/99, do art. 1o, §1o da
Lei no 9.430/96, do art. 21, §4o da lei no 9.249/95 e, ainda, dos arts. 810 e 861 do
RIR/99;
(b.1) Caso não se entenda dessa forma, deve-se reconhecer que a DIPJ
retificadora, transmitida em 23/12/2015 (e-fls. 138 a 1041) e onde a manifestante
efetivamente declarou o valor do saldo negativo devido no período, interrompeu
o prazo previsto no art. 168 do CTN, de modo que o PER transmitido em
30/06/2016 estava dentro do prazo legal;
(b.2) Ademais, o prazo para pleitear a restituição foi interrompido em 30/03/16
com a transmissão da DCOMP no 028554.62203.300316.1.3.02-4298 (e-fls. 116 a
126), onde formalizou ao fisco a intenção de aproveitar o saldo negativo de IRPJ
anteriormente à data de 01/06/2016;
(b.3) Por fim, se se considerar que o prazo deve ser contado nos termos do art.
14, III da IN RFB no. 1.717, de 2017, com disposição idêntica nas INs RFB no. 900,
de 2008 e 1.300, de 2012, ou seja, “do primeiro dia útil subsequente ao
encerramento do período de apuração”, malgrado conste o dia 01/06/2011 como
data do evento especial, é evidente que a expressão “período de apuração” deve
ser interpretada como mensal e não diária, uma vez que a apuração do imposto
de renda apurado no lucro real (estimativa ou trimestral) segue essa lógica para
fins de apuração do saldo negativo, conforme art. 1o e 2o da Lei no. 9.430, de
1996 c/c art. 14, incisos I e II da IN RFB no 1.717, de 2017, devendo, assim, ser
considerado o termo inicial da contagem do prazo para pleitear a restituição o dia
01/07/2011, de modo que o pedido de restituição protocolado em 30/06/2016
atendeu ao prazo legal do art. 168 do CTN;
c) Por fim, subsidiariamente, se afaste a glosa, agora proporcionalmente à parcela
do saldo negativo referente às estimativas pagas e compensadas que foram
objeto de quitação após a data de ocorrência do evento de incorporação (em
29/07/2011, 22/12/2011, 07/05/2012 e 09/10/2015), uma vez que as estimativas
pagas/compensadas a maior ou indevidamente são passíveis de restituição nos
termos da Súmula CARF no 84, bem assim pelo fato que este montante,
inquestionavelmente, foi pleiteado dentro do prazo do art. 168 do CTN, ainda que
considerada a data de 01/06/2011 como termo inicial da contagem do prazo.
A DRJ manteve a denegação do direito creditório complementar requestado na
manifestação de inconformidade da contribuinte (fls. 9/46), conforme decisão de fls. 2969/2996
(sem ementa), julgou improcedente a manifestação por inconformidade por unanimidade.
Irresignada, a interessada manejou Recurso Voluntário ao CARF (fls. 30/70), em que
repisa os pontos controvertidos em sua manifestação inicial, que podem ser resumidos nas
seguintes questões centrais de defesa:
“(1) a inexigibilidade da multa moratória, pois, após o recolhimento
extemporâneo das estimativas, cuidou de ajuizar ações judiciais para afastar
Fl. 3133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.531 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901618/2019-15
12
eventual exigência de multa moratória, tendo a RECORRENTE sido vitoriosa em
tais processos que inclusive já transitaram em julgado (fls. 2.851/2.937);
(2)tempestividade da formalização do direito creditório relativo ao SN 2011, pois
o mesmo fora materializado a partir do envio da DIPJ 2011 (29/07/2011), e não da
transmissão do referido PER (30/06/2011), ex vi art. 6o, II, da Lei no 9.430/96, na
redação anterior à Lei no 12.844/13 e art. 858, §1o II do RIR/99, art. 1o, §1o da Lei
no 9.430/96, c/c art. 21, §4o da Lei no 9.249/95 e art. 810, 861 do RIR/99.
Adicionalmente, como argumentos secundários para justificar a possibilidade de
utilização do SN 2011, a RECORRENTE defendeu:
(3) que a transmissão das DIPJ’s retificadoras (em 22/12/2011 e 23/12/2015)
interromperam o prazo para pleitear a restituição previsto no art. 168 do CTN;
(4) prazo para pleitear a restituição fora interrompido em 30/03/2016 com a
transmissão DCOMP no 28554.62203.300316.1.3.02-4298 (fls.116/126) aonde a
RECORRENTE (antes de transmitir o PER em questão) formalizou perante o fisco a
intenção de aproveitar o SN 2011 e;
(5) o prazo para pleitear a restituição deveria ser contado nos termos do art. 14,
III da IN RFB no 1.717/17, com disposição idêntica nas IN’s RFB no 900/08 e
1.300/12, ou seja, ‘do primeiro dia útil subsequente ao encerramento do período
de apuração’, malgrado conste o dia 01/06/2011 como data do evento especial, é
evidente que a expressão “período de apuração” deve ser interpretada como
mensal e não diário, uma vez que a apuração do imposto de renda segue essa
lógica (saldo negativo), devendo ser considerado o termo inicial da contagem do
prazo prescricional em 01/07/2011, de modo que o pedido de restituição
protocolado em 30/06/2016 atendeu ao prazo legal do art. 168 do CTN.
Por fim, como argumento final subsidiário, a RECORRENTE defendeu:
(6) que ao menos deveria ser-lhe autorizada a restituição da parcela do Saldo
Negativo (estimativas pagas e compensadas) que foi objeto de quitação após a
data de ocorrência do evento de incorporação (em 01/06/2011), uma vez que
esse montante, inquestionavelmente, teria sido pleiteado dentro do prazo do art.
168 do CTN se for considerada a data de 01/06/2011 como termo inicial da
contagem do prazo”.

Os pontos acima mencionados estão tratados ao longo do arrazoado do recurso e
serão analisados detalhadamente no voto. Adicionalmente aos temas anteriormente tratados na
manifestação de inconformidade, acrescenta que houve “alteração do critério jurídico pela DRJ em
relação à justificativa dada pela DEMAC para a glosa dos R$2.888.767,07”, entendendo que houve
inovação na análise do mérito do direito, que violaria os art. 142 e 146 do CTN.
É o relatório.

Fl. 3134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.531 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901618/2019-15
13
VOTO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade para ser
conhecido. A contribuinte foi intimada da decisão da DRJ em 10/10/2019 (certidão de fls. 3066) e
protocolou recurso em 11/11/2019 (certidão de fls. 3069), portanto, dentro do prazo legal.1
O direito creditório reclamado consiste em saldo negativo de IRPJ, referente ao
período de 01/01/2016 a 01/06/2016, que não abrangeu todo o ano em razão do evento de cisão
societária parcial da companhia, que demandou a conclusão da apuração do tributo naquela data
(01/06/2016).
O indeferimento do direito creditório reclamado decorreu de duas situações
indicadas no despacho decisório:
1a) Confirmação parcial das estimativas quitadas por pagamento (em
relação a janeiro, fevereiro e abril de 2011), uma vez que não foram
incluídas as multas moratórias sobre os valores pagos em atraso.
Nesse ponto, a contribuinte alega ter obtido êxito em ação judicial
que lhe assegura o pagamento com o benefício da denúncia
espontânea, fato que será abordado oportunamente.
2o) Não utilização do direito creditório (constituído entre 01/01/2011
a 01/06/2011) no prazo legal de 5 anos, uma vez que o pedido de
restituição foi protocolado somente em 30/06/2016.
Os fundamentos trazidos no Recurso Voluntário serão abordados separadamente,
para simplificação do julgamento.

1o FUNDAMENTO: NÃO PAGAMENTO DA MULTA POR DENÚNCIA ESPONTÂNEA RECONHECIDA
EM AÇÃO JUDICIAL

Trata-se aqui das estimativas de janeiro, fevereiro e abril de 2011, que foram pagas
em atrasado pela contribuinte em 31/05/2011 e 21/12/2011, apenas com o acréscimo de juros,
porém, sem inclusão de multa de mora, por entender a contribuinte que fazia jus ao benefício da
denúncia espontânea, prevista no art. 138 e do CTN, estando controvertidos os seguintes valores:

1 Esclareça-se que o prazo final findou em 09/10/2019, que foi um dia de sábado. Assim, o prazo foi estendido até o
primeiro dia útil seguinte (11/10/2019, segunda-feira), quando ocorreu o efetivo protocolo.
Fl. 3135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.531 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901618/2019-15
14

A recorrente alega que obteve decisão judicial favorável nos autos da “ação
anulatória no 2011.51.01.020030-3 (fls. 2851/2884) e ação anulatória no 2011.51.01.510956-9 (fls.
2894/2924), onde foram proferidas decisões já transitadas em julgados que determinaram o
afastamento da cobrança da multa de mora”.
A contribuinte traz uma série de informações no Recurso Voluntário para justificar a
questão, as quais merecem análise, a saber (grifou-se):

As estimativas de 01/2011 e 04/2011 foram controladas pela RFB nos processos
administrativos nos 16682.720.583/2012-49 e 16682.720.120/2012-87 (fls.
2886/2893), que acompanharam a ação judicial no 2011.51.01.020030-3 (fls.
2851/2884). Vide despacho abaixo que se reporta justamente aos supostos saldos
devedores dessas estimativas de 01/2011 e 04/2011, em valores idênticos aos
glosados do saldo negativo de IRPJ pelo despacho decisório.

Fl. 3136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.531 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901618/2019-15
15

Após o trânsito em julgado da ação judicial no 2011.51.01.020030-3, a RFB
determinou no processo no 16682.720.120/2012-87 (fls. 2886/2893) o
cancelamento dos respectivos débitos.
Fl. 3137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.531 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901618/2019-15
16

E conforme extrato de encerramento do processo administrativo no
16682.720.583/2012-49 (fls. 2886/2893), a cobrança da multa de mora referente
às estimativas de 01/2011 e 04/2011 já foi devidamente extinta pela RFB.
Fl. 3138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.531 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901618/2019-15
17

Já o suposto saldo residual da estimativa de 02/2011, no valor de R$
1.468.547,70, foi inscrito em dívida ativa na CDA no 70.2.12.000421-74 (fls.
2925/2937) e objeto da execução fiscal no 0027253-71.2012.4.02.5101 (fls.
2925/2937).

As referidas execução fiscal e CDA foram extintas em março de 2018 por
sentença (fls. 2.938/2.939), em decorrência do trânsito em julgado da sentença e
acórdão proferidos no âmbito da ação anulatória no 2011.51.01.510956-9 (fls.
2894/2924), ajuizada RECORRENTE justamente para que fosse reconhecida a
denúncia espontânea referente a diversos pagamentos realizados a título de IRPJ
e CSLL no ano de 2011, entre eles a competência de fevereiro.
Quanto ao primeiro processo (ação judicial no 2011.51.01.020030-3 (fls. 2851/2884)),
que tratou das estimativas de 01/2011 e 04/2011, vê-se que a contribuinte juntou com sua manifestação
Fl. 3139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.531 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901618/2019-15
18
de inconformidade o DOC.08 de fls. 2851/2885, com os principais documentos judiciais e administrativos
atinentes ao caso concreto, quais sejam: petição inicial, sentença, acórdão do TRF e certidão de trânsito em
julgado.
De fato, a petição inicial requestara em liminar e como mérito principal (fls. 2869):

A sentença confirmou o pedido da parte para “(a) Declarar a inexistência de relação
jurídico-tributária que autorize ao Fisco Federal cobrar da autora multa moratória pelos recolhimentos de
fls. 649/768, referentes a valores denunciados espontaneamente, e relativos a débitos de IRPJ e CSLL,
pertinentes ás competências de julho, setembro e outubro de 2008, e janeiro, fevereiro e abril de 2011; (b)
Declarar, em sede de antecipação de tutela, suspensa a exigibilidade dos créditos objeto dos depósitos de
fls. 559/564 e 823/840, pertinentes à multa de mora não incidente, mas lançada pela RFB, relativamente
aos recolhimentos objeto do item anterior; (c) Autorizar, após o trânsito em julgado desta sentença, o
levantamento, pela autora, dos montantes em depósito, objeto do item anterior”.
Por sua vez, o Tribunal Regional Federal da 2a Região, ao analisar a apelação interposta pela
União, manteve a sentença que favoreceu a contribuinte, em decisão assim ementada (fls.2880/2884):
Fl. 3140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.531 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901618/2019-15
19
EMENTA APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. OCORRÊNCIA DE
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. RECURSO REPETITIVO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO A DESTEMPO.
INAPLICABILIDADE DA MULTA DE MORA. PRECEDENTES DO STJ.
1 - Não tendo havido prévia declaração do tributo, mesmo aquele sujeito a
lançamento por homologação, é possível a configuração de sua denúncia
espontânea (art. 138 CTN).
2 - Não se admite a cobrança da multa moratória quando caracterizada a
denúncia espontânea -precedentes do STJ.
3 - Apelação e remessa improvidas.
Também consta dos autos a respectiva certidão de trânsito em julgado, lavrada pelo TRF2,
como se vê às fls. 2885:

A matéria demonstra-se inteiramente resolvida no âmbito judicial, tento a contribuinte
obtido o direito realizar os recolhimentos a destempo mediante o benefício da denúncia espontânea,
reconhecido por sentença judicial transitada em julgado, devendo-se dar cumprimento ao que fora
determinado no citado processo.
Fl. 3141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.531 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901618/2019-15
20
Os documentos administrativos trazidos pela parte no DOC.09 (fls. 2886/2893) revelam que
já houve determinação da Receita Federal do Brasil para baixa dos referidos débitos, portanto, a inclusão
dos do valor das multas de mora que afetaram a menor o cálculo do direito creditório reclamado deve ser
desconstituída, reconhecendo-se os montantes glosados em relação às competências de janeiro/2011 e
abril/2011.
Quanto ao saldo residual da estimativa de 02/2011 (R$ 1.468.547,70), ela foi inscrita
em dívida ativa, conforme se vê da CDA no 70.2.12.000421-74 (fls. 2925/2937), que veio a ser
objeto da execução fiscal no 0027253-71.2012.4.02.5101 (fls. 2925/2937).

As referidas execução fiscal e CDA foram extintas em março de 2018 por
sentença (fls. 2.938/2.939), em decorrência do trânsito em julgado da sentença e
acórdão proferidos no âmbito da ação anulatória no 2011.51.01.510956-9 (fls.
2894/2924), ajuizada RECORRENTE justamente para que fosse reconhecida a
denúncia espontânea referente a diversos pagamentos realizados a título de IRPJ
e CSLL no ano de 2011, entre eles a competência de fevereiro.
Vê-se dos autos que a parte interpôs ação judicial de natureza anulatória onde alega ter
pretendido desconstituir a referida dívida. Cita a ação anulatória no 0510956-63.2011.4.02.5101
(2011.51.01.510956-9), que compõem o DOC.10 de fls. 2894/2924, o qual acompanha a
manifestação de inconformidade com as principais peças processuais da referida ação.
Tanto quanto no primeiro processo acima analisado, vê-se que os documentos do
processo judicial revelam que a matéria foi controvertida favoravelmente à contribuinte, inclusive,
com trânsito em julgado.
A petição inicial da parte requesta o reconhecimento do direito ao pagamento da
estimativa de fevereiro/2011 com direito à exclusão da multa de mora, fazendo expressa
correlação ao citado período:
Fl. 3142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.531 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901618/2019-15
21

Observe-se que a sentença expressamente julgou procedente o pedido,
“decretando a desconstituição dos créditos ora consubstanciados nas CDAs que lastreiam a
execução fiscal n° 2012.5101.027253-7” (fls. 2918), o que foi confirmado pelo TRF2 (fls.
2919/2923).
Da mesma forma, consta dos autos certidão de trânsito em julgado (fls. 2924), de
forma que também deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário nesse ponto, a fim de dar
cumprimento à decisão judicial transitada em julgado favoravelmente à parte.
Importa registrar que a DRJ deixou de apreciar essa matéria específica porque
entendeu desnecessária tal providência, uma vez que os créditos, se existentes, estariam
decaídos, uma vez que ultrapassado o prazo de 5 anos para vindicá-los.
Nesse aspecto, a parte controverte uma possível inovação da DRJ, porquanto tal
matéria não teria sido analisada pela unidade de origem da administração tributária ao proferir o
despacho decisório.
A DRJ não adentrou nessa análise de mérito, pois entendeu que seria necessário,
antes de tudo, verificar se essa parte do crédito estaria disponível ao ressarcimento ou
compensação quando do protocolo do pedido. Ou seja, o colegiado de piso parou na análise do
fundamento jurídico decadencial, a saber (grifou-se):
c.6) Ou seja, entendo assim que, ainda que se aceda à argumentação da
manifestante, no sentido de necessidade de confirmação de disponibilidade da
parcela de R$ 2.888.767,07 (a partir da aplicabilidade do instituto da denúncia
espontânea, previsto no art. 138 do CTN, às parcelas não confirmadas), resta
necessário que, para fins do reconhecimento desta parcela, se analise também a
Fl. 3143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.531 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901618/2019-15
22
obediência ao prazo legal para fins de protocolização da DCOMP, visto que
abrangida pelos PER/DCOMPs cujo indeferimento/negativa de homologação se
deu por não atendimento ao prazo legal de pleito, estabelecido pelo art. 168, I
do CTN.
d) Assim, e havendo litígio especificamente quanto à violação do referido prazo,
entendo como prejudiciais à análise de reconhecimento da parcela de R$
2.888.767,07, as questões constantes da manifestação de inconformidade
relativas ao prazo de formalização dos PER/DCOMPs litigados, só devendo,
destarte, se adentrar no mérito da questão judicial relativa à denúncia
espontânea/multa de mora (ou seja, no mérito quanto à existência da referida
parcela) caso afastada a óbice temporal aplicável a todos os PER/Dcomps listados
á e-fl. 114 da análise de crédito integrante do despacho decisório, os quais, na
forma acima demonstrada, repita-se, abrangem a referida parcela.
Nesse ponto, entendo que a DRJ não deixou de aplicar o art. 146 do CTN, uma vez
que tal dispositivo trata de processos de lançamentos de tributos, onde é vedado ao julgador
modificar os critérios jurídicos de autos de infração, a saber:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento sòmente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução
Ou seja, trata-se de dispositivo legal que corretamente veda que o sujeito passivo
seja surpreendido com mudança de fundamento de lançamento provocado por ato da
administração tributária, que atribua prática de ato infracional sujeito à constituição de crédito
tributário.
Não é esse o caso dos autos, pois se trata de procedimento de repetição de indébito
pela via administrativa, onde os requisitos da liquidez e certeza do direito creditório são
elementos essenciais ao reconhecimento do pedido.
Ressalte-se, ainda, que os fundamentos decadenciais constam do despacho
decisório, tanto que foram utilizados para afastar o pedido da maior parte do crédito vindicado.
Apenas a parte cujo pagamento não foi localizado no sistema – porque de fato não foi pago, ante
a questão relacionada à denúncia espontânea demandada pela via judicial – foi alocada ao
fundamento próprio (não pagamento da multa), mas todo o restante estava afetado à análise da
decadência.
Relembre-se que a decadência (tanto do crédito quanto do indébito tributário) é
matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida em qualquer instância, inclusive de ofício,
seja qual for o contexto da análise.
Fl. 3144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.531 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901618/2019-15
23
Foi isso o que a DRJ fez: reconheceu a existência da decadência! Não há ilicitude em
tal providência, tanto quanto não é incorreta a análise de liquidez e certeza exigidos no art. 170 do
CTN.
A recorrente também alega descumprimento do art. 149 do CTN, porém, tal
dispositivo trata de regras relacionadas ao lançamento de ofício. Como visto, o caso dos autos
trata de repetição de indébito, onde os ônus são invertidos.
Assim, afasto a pretensa inovação da decisão da DRJ que comprometa sua validade,
por alegado vício de modificação de critério jurídico que cause qualquer nulidade ou preterição de
direitos da contribuinte.
Da mesma forma, reconheço a formação do direito creditório negado pelo
despacho decisório que está relacionado ao não pagamento da multa de mora que afetou o
reconhecimento das estimativas em análise, a fim de dar cumprimento às respectivas decisões
judiciais, mas entendo que tal reconhecimento demanda a análise da questão decadencial, que
será analisada no tópico seguinte.
2o FUNDAMENTO: NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO NO PRAZO DE 5 ANOS
Esse foi o ponto central que levou a DRJ a denegar o pedido da parte, pois o direito
creditório foi constituído entre 01/01/2011 a 01/06/2011, quando houve a cisão da empresa e o
encerramento do exercício até então consolidado.
Não obstante, o pedido de restituição foi protocolado somente em 30/06/2016, ou
seja, 5 anos após os fatos acima mencionados, fato que impediria o reconhecimento do direito
creditório, ante a regra do art. 168, I, do CTN, que dispõe:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário.
O inciso I do art. 165 acima mencionado tratam dos casos de pagamento a maior de
tributo, no caso, o saldo negativo de IRPJ (excesso de tributação), exatamente o que ora se
analisa, nesses termos:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual fôr a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
Nota-se que o CTN trata a matéria com a regra geral de que o prazo de 5 anos se
inicia da data da extinção do crédito tributário pago a maior, devendo-se analisar o momento em
que ocorreu tal fenômeno.
Fl. 3145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.531 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901618/2019-15
24
No caso em análise, trata-se de créditos tributários de estimativas constituídas no
período de 01/01/2011 a 01/06/2011, quando o exercício foi concluído em razão da cisão parcial
da empresa, que não deixou de existir. Com efeito, a cisão é um evento societário que pode
acarretar a extinção da companhia (não foi o caso), quando o patrimônio passa integralmente a
terceiros, constituídas para esse fim, ou pode manter a personalidade da sociedade originária,
quando for parcial (caso dos autos), a saber:
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já
existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu
patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.
Feita tal consideração, vê-se que, à época dos fatos, a contribuinte fechou seu
exercício em 01/06/2011, ficando obrigada a apresentar sua DIPJ até o último dia do mês
subsequente (31/07/2011), conforme dispunha o art. 4o, §2o e art. 5o, parágrafo único da IN RFB
no 1.149/113 c/c IN RFB no 946/09, a saber:
IN RFB no 1.149/11
Art. 4o Todas as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas, deverão apresentar a
DIPJ 2011 de forma centralizada pela matriz.
(...)
§ 2o A DIPJ 2011 deverá ser apresentada, também, pelas pessoas jurídicas
extintas, cindidas parcialmente, cindidas totalmente, fusionadas ou incorporadas.
Art. 5o Parágrafo único. As declarações geradas pelo programa gerador da DIPJ
2011, pelas pessoas jurídicas extintas, cindidas parcialmente, cindidas totalmente,
fusionadas, incorporadoras ou incorporadas, devem ser apresentadas até as
23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove
segundos), horário de Brasília, do último dia útil do mês subsequente ao do
evento, observando-se o disposto na Instrução Normativa RFB no 946, de 29 de
maio de 2009.”
Tal regra, inclusive, decorre de previsão legal que trata da matéria, conforme
disciplina a Lei 9249/95, que dispõe:
Art. 21. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em
virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço específico para
esse fim, observada a legislação comercial. (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
...
§ 4o A pessoa jurídica incorporada, fusionada ou cindida deverá apresentar
declaração de rendimentos correspondente ao período transcorrido durante o
ano-calendário, em seu próprio nome, até o último dia útil do mês subseqüente
ao do evento.
Fl. 3146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.531 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901618/2019-15
25
Significa dizer que a consolidação do período encerrado em 01/06/2011
determinava à contribuinte apresentar DIPJ até 31/07/2011 (mês seguinte à operação), tendo a
empresa apresentado a declaração em 29/07/2011 (fls. 1947/2850).
O prazo decadencial de 5 anos começou a contar no dia seguinte, iniciando em
30/07/2011 e findando em 29/07/2016. Assim, como o pedido de ressarcimento foi protocolado
em 30/06/2016 (antes de 29/07/2016), não há decadência a ser considerada.
De fato, o próprio RIR/99 estabelecia a regra da contagem de prazo submetida ao
prazo de apresentação da DIPJ, como se vê do então vigente art. 858, § 1o, II, que assim dispunha:
Art. 858. O imposto devido, apurado na forma do art. 222, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir (Lei no 9.430, de 1996,
art. 6o).
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será (Lei no 9.430, de
1996, art. 6o, § 1o):
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no § 2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega
da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
É importante ressaltar que essa redação foi a mesma que vigeu até 2013, quando a
Lei 9430/96 foi alterada pela Lei 12844/2013) e passou a dar tratamento diferente à matéria,
vinculando aos procedimentos atualmente conhecidos de PER-DCOMP. Até 2013, antes da citada
alteração, a Lei 9430/96 tinha a mesma redação do RIR e vinculava o aproveitamento do direito
creditório à prévia “entrega da declaração de rendimentos”, no caso, a DIPJ, senão:
LEI 9430/96 (ANTES DA ALTERAÇÃO DA LEI 12844/2013)
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no § 2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega
da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
Vê-se, portanto, que os fatos ocorridos em 2011 se submetiam ao citado
regramento e a contribuinte estava condicionada à apresentação da DIPJ até 31/07/2011 (tendo
sido efetivamente entregue em 29/07/2011). Como o pedido foi protocolado no mês anterior, a
decadência deve ser afastada.
Fl. 3147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.531 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901618/2019-15
26
Essa matéria já foi apreciada pela CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS deste
órgão, com sucessivas decisões unânimes, com o mesmo entendimento aqui proposto, a saber:
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PARA PLEITEAR
RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.844/2013.
DATA DA ENTREGA DA DIPJ.
O pedido de restituição ou compensação de saldo negativo realizado na vigência
da Lei 9.430/1996, antes da alteração promovida pela Lei 12.844/2013, somente
poderia ser efetuado após transcorrido o prazo para a entrega da declaração de
rendimentos da pessoa jurídica. A pretensão do contribuinte em obter
restituição, na vigência daquele dispositivo, também só nasce a partir de tal
marco legal, devendo este também ser tomado como termo de início da
contagem do prazo para exercício do direito de pleitear a restituição ou
compensação. (Recurso Especial do Procurador, Acórdão no 9101-006.549 – CSRF
/ 1a Turma Sessão de 6 de abril de 2023)

RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO - CONTAGEM DO PRAZO DE DECADÊNCIA. O
prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido; extinguese
após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito
tributário - arts. 165 I e 168 I da Lei 5172 de 25 de outubro de 1966 (CTN). No caso
do saldo negativo de IRPJ/CSLL (lucro real anual), o direito de compensar ou
restituir inicia-se após a entrega da declaração de rendimentos (Lei 9.430/96 art.
6° / RIR/99 ART. 858 § 1° inciso II). (Recurso Especial do Contribuinte Acórdão no
9101-006.551 – CSRF / 1a Turma Sessão de 6 de abril de 2023)

RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO - CONTAGEM DO PRAZO DE DECADÊNCIA O prazo
para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição
pago indevidamente ou em valor maior que o devido; extinguese após o
transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito
tributário - arts. 165 I e 168 I da Lei 5172 de 25 de outubro de 1966 (CTN). No caso
do saldo negativo de IRPJ/CSLL (lucro real anual), o direito de compensar ou
restituir inicia-se após a entrega da declaração de rendimentos (Lei 9.430/96 art.
6° / RIR/99 ART. 858 § 1° inciso II). (Acórdão no 1301-003.746 – 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária Sessão de 21 de fevereiro de 2019)
Assim, afasto a decadência para dar provimento ao Recurso Voluntário nesse ponto.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 3148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.531 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901618/2019-15
27
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 3149
DF CARF MF
Original